Tribunal: TJMT
Processo: 1030370-16.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030370-16.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Habilitação e Reabilitação Profissional, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 824.749.151-68 (APELANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS.

APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. FRATURA DE CRÂNIO E OSSOS DA FACE. FUNÇÃO BORRACHEIRO. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS E SÓCIOPROFISSIONAIS DO SEGURADO SOPESADA (IDADE, BAIXO GRAU DE INSTRUÇÃO, ATIVIDADE EXCLUSIVAMENTE BRAÇAL). JUIZ NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL. REQUISITOS.

PREENCHIDOS PARA APOSENTADORIA. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS COM MESMO FATO GERADOR. RECURSO DO SEGURADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que condenou o INSS a conceder Auxílio-Acidente ao Segurado, em razão de acidente de trabalho ocorrido em 23/05/2018, com reconhecimento de incapacidade parcial e permanente, determinando ainda inclusão em programa de reabilitação profissional.

2. O segurado postulava, originalmente, a concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária, sob o argumento de inviabilidade de reinserção no mercado de trabalho. O INSS, por sua vez, alegou preliminar de coisa julgada, arguindo identidade com demanda anterior que resultou na concessão de Auxílio-Acidente.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:

(I) saber se a demanda está acobertada pela coisa julgada material, diante da existência de ação anterior com fundamento nas mesmas lesões e acidente; e

(II) verificar se o segurado faz jus à Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, considerando suas condições pessoais e sociais e a inviabilidade de reabilitação.

III. Razões de decidir

4. Inviável o reconhecimento de coisa julgada material por ausência de identidade de pedidos, conforme exige o art. 337, § 4º, do CPC. A demanda anterior visava à concessão de Auxílio-Acidente, enquanto a presente tem por objeto a Aposentadoria por Incapacidade Permanente, com base na inviabilidade de reabilitação levando-se em conta as condições pessoais e sociais do Segurado.

5. O laudo pericial reconheceu a presença de sequelas permanentes, com limitações funcionais decorrentes de acidente laboral, bem como fatores agravantes como idade avançada, baixa escolaridade e atividade braçal habitual, que comprometem a capacidade de reinserção do segurado no mercado de trabalho.

6. Ainda que não reconhecida a incapacidade total pela perícia, as condições pessoais e socioeconômicas do autor inviabilizam sua reabilitação, autorizando a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos da jurisprudência do STJ e da interpretação ampliativa do art. 42 da L. 8.213/1991.

7. Reconhecida a impossibilidade de cumulação do novo benefício com o Auxílio-Acidente, nos termos da Súmula 507 do STJ, deve o INSS proceder ao abatimento dos valores eventualmente pagos com base no mesmo fato gerador.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação do segurado provido para conceder Aposentadoria por Incapacidade Permanente, a partir da data da perícia (18/02/2025), com abatimento dos valores já recebidos e acrescido de atualização monetária. Recurso do INSS desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura coisa julgada material a propositura de nova ação previdenciária que, embora fundada no mesmo fato gerador, possui pedido diverso.
2. A concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente pode ser reconhecida mesmo diante de laudo que indique incapacidade parcial, quando evidenciada a inviabilidade de reabilitação profissional diante das condições pessoais, funcionais e sociais do segurado.
3. É vedada a cumulação de Aposentadoria por Incapacidade Permanente com Auxílio-Acidente decorrentes do mesmo fato gerador.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 337, § 4º, 485, V; L. 8.213/1991, arts. 42, 59, 86 e 103, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 165059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012; STJ, REsp 1568259/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1.12.2015; STJ, Súmula 507; STJ, REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015; TJSP, Apelação/Remessa Necessária n. 1018245-83.2022.8.26.0224, Rel. Des. Nazir David Milano Filho, , j. em 08/11/2025; e TJMT, N.U 1078889-05.2024.8.11.0041; Rel. Des. Jones Gattass Dias;; j. em 24/10/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas contra a sentença proferida
pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que,

nos autos da
Ação para Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, em decorrência de Acidente de Trabalho
, ajuizada por Fabio Rodrigues de Oliveira contra o

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),

determinou a Autarquia Previdenciária implantar em favor do Segurado o Auxílio-Acidente a partir de 25/07/2018, por reconhecer a existência de incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, com possibilidade de reabilitação profissional (id.
320194877
)
.

O Segurado recorre ao argumento de que faz
jus
à Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, pois o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial judicial, comprova a inviabilidade de reinserção no mercado de trabalho, em razão de suas condições pessoais, sociais e laborais, inclusive pelo baixo grau de escolaridade e pelas restrições funcionais decorrentes do acidente (id. 320194878).

O INSS, por sua vez, também recorre, arguindo, em preliminar, a ocorrência de coisa julgada material, sustentando que a matéria já foi objeto de demanda anterior (processo n. 1027564-42.2023.8.11.0003), na qual a parte autora teria recebido o benefício de auxílio-acidente (NB 6525061826), conforme sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Sustenta que os processos tratam da mesma moléstia, do mesmo acidente e da mesma data de cessação do benefício (DER), o que inviabilizaria a rediscussão da matéria.

Afirma que o Segurado não pode pleitear novamente o mesmo benefício, tendo em vista que todas as alegações possíveis já foram apreciadas na ação anterior, sendo vedada a rediscussão dos fatos e fundamentos.

Prequestiona os arts. 337, 485 e 508 do CPC, bem como o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Requer, assim, a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, em razão da existência de coisa julgada, e, por consequência, a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC.

Subsidiariamente, postula reconhecimento da prescrição quinquenal; a observância das regras de acumulação de benefícios (EC n. 103/2019 e Portaria INSS n. 450/2020); a compensação dos valores pagos administrativamente; e a isenção de custas processuais e a aplicação da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários advocatícios (id. 320194879).

O Segurado apresentou contrarrazões, nas quais rebate a tese de coisa julgada material, sustentando que a presente ação possui causa de pedir e pedidos distintos da demanda anterior, havendo ainda prova pericial nova que atesta agravamento do quadro e alteração do estado de fato (id.329104887).

A Autarquia Previdenciária não apresentou contrarrazões ao apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Drª. Naume Denise Nunes Rocha Muller, Procuradora de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público primário a justificar sua intervenção no feito (id. 323390890).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado acima, a espécie se refere a Recursos de Apelação

Cível interpostos contra

sentença que
determinou a Autarquia Previdenciária Federal implantar em favor do Segurado o Auxílio-Acidente, em decorrência de acidente de trabalho, a partir de 25/07/2018, por reconhecer a existência de incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, com possibilidade de reabilitação profissional.

Na origem, Fábio Rodrigues de Oliveira ajuizou Ação para Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente e/ou Auxílio Por Incapacidade Temporária Acidentária, com pedido subsidiário de inclusão em programa de reabilitação profissional, em decorrência de acidente de trabalho, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando o restabelecimento do benefício anteriormente cessado e o reconhecimento da incapacidade permanente para o labor habitual.

Relata que, no exercício da profissão de borracheiro junto à empresa Bom Futuro Agrícola Ltda., sofreu acidente de trabalho em 23/05/2018, ocasião em que fraturou o crânio e ossos da face, resultando em sequelas graves (CID-10 T90.2).

Narra que foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária (NB 623.299.809-3), concedido em 07/06/2018 e cessado em 24/07/2018, sob o regime de alta programada, embora persistam as limitações físicas que o impedem de exercer sua atividade habitual, as quais lhe acarretam incapacidade total e permanente para o trabalho, sem condições de reabilitação profissional, em razão de sua baixa escolaridade, idade e histórico de labor braçal
(id. 3201944372).

A Comunicação de Acidente do Trabalho — CAT — consta no id. 320194383.

O
M
agistrado singular, após análise da documentação constante nos autos, especialmente
d
o laudo pericial, julgou parcialmente o pedido da inicial, nos seguintes termos
:

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez por Acidente de Trabalho ou, Alternativamente, de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho com Pedido de Inclusão ao Programa de Reabilitação Profissional, promovido por FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Alega a parte autora que possui histórico empregatício na função de borracheiro. Que na data de 23/05/2018 o autor veio a sofrer acidente de trabalho, fraturando o crânio e ossos da face, que causou CID 10 T90.2 - Sequelas de fratura de crânio e de ossos da face. [...]

DISPOSITIVO

Por estas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE as pretensões autorais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a implantar o benefício de auxílio acidente decorrente de acidente de trabalho à parte autora desde 25/07/2018 – id. 175438658, página 8, dia seguinte da data da cessação do benefício (art. 86, §2º, lei n. 8.213 /91), abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, e respeitado o prazo prescricional quinquenal, na forma do art.103, parágrafo único, da Lei nº 8.213 /91, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91 até a data de 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, os valores deverão sofrer atualização monetária e juros pela taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC n. 113/21 e temas 810 do STF e 905 do STJ.

Ressalta-se que o benefício deverá permanecer ativo até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, de acordo com o art. 86, §1º, da Lei n. 8.213/1991.

DETERMINO que o INSS submeta a parte autora ao processo de reabilitação profissional, por estar de forma parcialmente incapacitada para as funções que desempenhou até então, devendo o auxílio acidente com o fornecimento de certificado individual, indicando as atividades que poderão ser exercidas

[...]”
(id.
320194877
)
.

Inconformadas, as partes recorreram.

1.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO SEGURADO

A parte autora recorre alegando que o laudo pericial comprova sua incapacidade decorrente de acidente de trabalho e inviabilidade de reinserção laboral, aliada à baixa escolaridade, idade avançada e histórico de atividade braçal.

Para a concessão, ou restabelecimento, do Auxílio por Incapacidade Temporária, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Já para a concessão, ou restabelecimento, da Aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991:

“(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. (...)”

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). Destaquei.

No caso em exame, os elementos probatórios demonstram que o segurado, atualmente com 56 anos, exercia a função de borracheiro e sofreu acidente de trabalho ao manipular um pneu que estourou e atingiu-lhe o rosto, causando fraturas nos ossos da face (CID: S02.4 /T90), situação que lhe reduziu a capacidade para o exercício de sua atividade laboral.

Consta que foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária n. 623.299809-3 (espécie 91), cessado indevidamente em 24/07/2018 (id. 3201994386). Contudo, por força de decisão judicial prolatada em outra demanda, lhe foi conferido o Auxílio-Acidente decorrente do mesmo acidente noticiado nesta ação, a partir de 28/08/2018 - período não prescrito (id.
320194879
).

O laudo pericial judicial, elaborado por especialista em medicina legal, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa,
embora tenha reconhecido as restrições laborais do Segurado
.
Veja-se:

“1. Considerando o histórico médico do periciando e o acidente de trabalho, favor detalhar de forma abrangente as patologias presentes no sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, assim como suas respectivas causas e evoluções clínicas. Se possível, indique as CIDs.

R: Sequela de fratura do crânio e ossos da face. CID: S02.4 / T90

2. Com base nas informações médicas e no relato da doença ocupacional registrada através de Comunicação de Acidente de Trabalho alicerçada no conteúdo do Anexo II do Decreto n. 3.048/1999, com a redação dada pelo Decreto n. 6.957/2009, que relaciona várias das patologias apresentadas pelo periciando com posições forçadas e gestos repectivos, solicita-se a sua opinião técnica sobre a existência de nexo (con)causal entre as patologias do periciando e a sua atividade como borracheiro.

R: As sequelas são exclusivamente de ecologia traumática quando o autor manipulava um pneu na profissão de borracheiro.

[...]6. O perito poderia opinar sobre como as limitações impostas pelas doenças impactam o periciando no desempenho de tarefas específicas relacionadas ao trabalho, como levantar peso, realizar movimentos repevos e se manter sentado ou em pé por longos períodos de tempo?

R: Trabalho que exige esforço físico o autor relata tonturas, zumbidos, cefaleia e dificuldade para a mastigação principalmente quando se trata de alimentos sólidos
. [...]

11. Havendo incapacidade, é possível dizer que ela se restringe à atividade habitualmente desempenhada (uniprofissional), se estende às atividades relacionadas (multiprofissional), ou a toda e qualquer atividade (omniprofissional)?

R: Idade avançada, baixa escolaridade e sequelas residuais são alguns fatores que limitam a atividade profissional de forma parcial e permanente.
[...]

14. Comparando-se a situação do Periciando com a de outros borracheiros que não sejam portadores das mesmas patologias, pode-se dizer que ele se encontra em paridade de condições na disputa por uma vaga no mercado de trabalho?

R: O quadro clínico atual após o acidente comprometeu o trabalho e algumas funções do cotidiano o autor está em condições insatisfatórias quando se compara trabalhadores da mesma profissão

15. Demais esclarecimentos que entender necessários.
R: Conclusão: O autor retornou ao trabalho com restrições. Sua função como borracheiro autônomo faz com que ele possa controlar a atividade profissional do dia a dia. 0 tratamento médico foi concluído. As sequelas fazem nexo causal com um acidente no trabalho
. [...]

(id. 3201994868) Destaquei

No caso, a perícia médica concluiu que o Recorrente, com 56 anos, com baixo grau de instrução e em atividade exclusivamente braçal que exige força, não tem incapacidade laborativa, mas possui redução da capacidade laboral para o exercício da atividade laboral, devido à sequela de fraturas no osso da face, em decorrência de acidente de trabalho.

Ressaltou, entretanto, que a idade avançada, a baixa escolaridade e as sequelas residuais impõem limitações permanentes ao desempenho de atividades profissionais.

Desse modo, evidencia-se que os fatores sociais e pessoais tornam inviável qualquer reabilitação profissional efetiva do Recorrente para outra função compatível.

Não há, ainda, nos autos qualquer prova de que o INSS tenha ofertado reabilitação profissional ao Recorrente, o que, diante da limitação funcional reconhecida em juízo, consolida a incapacidade e reforça a necessidade de Aposentadoria.

Dentro desse contexto fático-jurídico, inclusive da fotos colacionada aos autos, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários a concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente, a uma, porque ficou demonstrado a condição de segurado especial do INSS, na medida em que o Recorrido recebeu citado benefício junto ao Recorrente em razão da mencionada enfermidade; a duas, porque, o laudo pericial produzido em juízo confirma a definitividade da patologia e o intenso esforço físico exigido pela atividade laboral habitual do Segurado, Recorrido.

Percebe-se que, na espécie, diante das condições sociais e pessoais do segurado, a concessão do benefício previdenciário pretendido, longe de conferir privilégio, tem o condão de homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana [1],
celula mater
dos direitos humanos [2], que dão estrutura aos direitos fundamentais – individuais e sociais –, e iluminam a ideia de justiça, que se mantém acessa com a sua observância absoluta.

Ainda que se considere ser apenas parcial a incapacidade, se as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente é medida impositiva.

A propósito, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS – PROFISSIONAIS E CULTURAIS – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito. 3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, ao qual é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias socioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada. Recurso especial provido, em menor extensão. (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Nessa linha, é a orientação deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRAJETO. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL QUE RECONHECE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS QUE IMPOSSIBILITAM REABILITAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária c/c conversão em benefício por incapacidade permanente, ajuizada por segurada em face do INSS. A sentença reconheceu a ausência de nexo causal entre a patologia e acidente de trabalho, declarando a incompetência da Justiça Estadual e julgando improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação em que se discute acidente de trajeto, equiparado a acidente de trabalho; e (ii) verificar se a segurada faz jus ao restabelecimento do benefício por incapacidade temporária, com conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, ou, subsidiariamente, à concessão de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O art. 109, I, da Constituição Federal exclui da competência da Justiça Federal as ações acidentárias, ainda que figure no polo passivo o INSS. O art. 21, IV, "d", da Lei nº 8.213/91 equipara ao acidente de trabalho o ocorrido no trajeto entre a residência e o local de trabalho, qualquer que seja o meio de locomoção.

4. Comprovado que a apelante sofreu acidente automobilístico em 23.12.2021, no percurso casa-trabalho, resta caracterizado o acidente de trajeto, equiparado a acidente de trabalho, o que atrai a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

5. O laudo pericial reconheceu a existência de incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual, decorrente das sequelas do acidente.

6. A aposentadoria por invalidez, prevista no art. 42 da Lei nº 8.213/91, deve considerar, além da incapacidade laborativa, as condições pessoais, profissionais e socioeconômicas do segurado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. Diante da idade avançada (62 anos) e da atividade habitual que exige esforço físico, é inviável a reabilitação profissional da apelante, restando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária.

8. O termo inicial do benefício (DIB) deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido (20.9.2024), conforme orientação do STJ.

9. Reforma da sentença para julgar procedente o pedido principal, restabelecendo o benefício por incapacidade temporária, convertendo-o em auxílio-doença acidentário e, posteriormente, em aposentadoria por invalidez acidentária, com pagamento das parcelas vencidas corrigidas pela Taxa Selic.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações acidentárias, inclusive as fundadas em acidente de trajeto, equiparado a acidente de trabalho. 2. O laudo pericial que reconhece incapacidade parcial e permanente, aliado a fatores pessoais e socioeconômicos impeditivos de reabilitação, autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária. 3. O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado no dia seguinte à cessação do benefício por incapacidade temporária anteriormente concedido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei n. 8.213/1991, arts. 21, IV, "d", 26, II, 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2032185 SP 2022/0322239-4, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 7.2.2023; STJ, AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 13.11.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2080867 PB 2023/0213719-2, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 8.4.2024. (N.U 1078889-05.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

De mais a mais, o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, consoante estabelece o artigo 479 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”

Sendo assim, a meu ver, no caso posto, foram preenchidos os requisitos para concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente,
uma vez que as condições pessoais e profissionais do segurado evidenciam a impossibilidade de reabilitação e de desempenho de qualquer outra atividade que lhe garanta a subsistência.

Importante ressaltar que, embora a incapacidade decorra de acidente ocorrido em 2018, somente a partir da nova perícia judicial, realizada em 17/02/2025, restou demonstrado de forma inequívoca o agravamento do quadro funcional, com limitação permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual, sem viabilidade prática de reabilitação, aliado as condições pessoais do Recorrido.

Portanto, a fixação da Data de Início do Benefício nessa data encontra respaldo técnico e jurídico adequado, não sendo possível retroagir o marco concessório com base nos elementos constantes do laudo anterior, que reconhecia apenas limitação leve e essencialmente estética

Ademais, mostra-se necessário pontuar a inviabilidade da cumulação da Aposentadoria por Incapacidade Permanente com outro benefício decorrente do mesmo fato gerador, após o advento da Lei n. 9.528/1997, entendimento reafirmado na Súmula 507 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC) – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA, DESDE QUE AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS TENHAM OCORRIDO ANTES DO ADVENTO DA LEI Nº 9.528/97 – HIPÓTESE INOCORRENTE – APOSENTADORIA CONCEDIDA EM 2015 – BENEFÍCIOS NÃO CUMULÁVEIS – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA - ACÓRDÃO REFORMADO. Acórdão alterado em sede de juízo de retratação para o fim de dar provimento ao recurso do INSS e julgar improcedente a ação. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1018245-83.2022.8.26.0224; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2025; Data de Registro: 08/11/2025)

Desse modo, deve ser reconhecida a Aposentadoria por Incapacidade Permanente, vedada a cumulação com outro benefício previdenciário com mesmo fato gerador, nos termos da legislação e da orientação jurisprudencial aplicável, a partir da data do laudo pericial.

2.

DO RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

A
Autarquia Previdenciária alega a ocorrência de coisa julgada material, sustentando que a matéria já foi decidida no processo n. 1027564-42.2023.8.11.0003, no qual foi concedido ao Recorrido o benefício de auxílio-acidente, com base na mesma moléstia, acidente e data de entrada do requerimento (DER), o que inviabilizaria nova discussão judicial, conforme arts. 337, 485 e 508 do CPC e o art. 5º, XXXVI, da CF.

Subsidiariamente, requer reconhecimento da prescrição quinquenal; a observância das regras de acumulação de benefícios (EC n. 103/2019 e Portaria INSS n. 450/2020); a compensação dos valores pagos administrativamente; e a isenção de custas processuais e a aplicação da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários advocatícios.

Na presente demanda, distribuída em 20/11/2024, Fábio Rodrigues, ora Recorrido, pleiteia, como pedido principal, a concessão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente (espécie B92) e, de forma subsidiária, o Auxílio por Incapacidade Temporária (espécie B91), em razão das sequelas decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 23/05/2018, quando exercia a função de borracheiro.

Consta, contudo, que no processo anterior n. 1027564-42.2023.8.11.0003, o autor, ora Recorrido, já havia pleiteado Auxílio-Acidente, com fundamento nas mesmas lesões e no mesmo acidente de 2018.
Naquela ação, o pedido foi julgado procedente, com reconhecimento da redução da capacidade laborativa e concessão do benefício de espécie 94, fixando-se a DIB em 28/08/2018. A sentença transitou em julgado em 27/11/2024.

Na presente demanda, todavia, o autor, Recorrido, fórmula pedido de natureza diversa, consistente na Aposentadoria por Incapacidade Permanente, fundada na inviabilidade de reabilitação profissional diante de suas condições sociais, etárias, educacionais e funcionais, as quais o impedem de desempenhar outra atividade laboral.

Dentro desse contexto, verifica-se, entre as ações, a identidade de partes (autor e INSS) e de causa de pedir (acidente de 2018 e suas sequelas), porém com pedidos distintos.

Sendo assim, não se configura a tríplice identidade — de partes, causa de pedir e pedido — exigida pelo art. 337, §4º, do Código de Processo Civil para a caracterização da coisa julgada material.

No que concerne aos pedidos subsidiários, consigno que restam prejudicados, porquanto já foram apreciados, ainda que alguns de forma implícita, no recurso interposto pelo Segurado já fundamentado neste voto.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Fabio Rodrigues de Oliveira
,

para

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social a implantar o benefício da Aposentadoria por Incapacidade Permanente, decorrente de acidente de trabalho, deste a data da perícia, 18/02/2025, abatendo os valores eventualmente já recebidos da previdência social em razão de benefício com o mesmo fato gerador, devido à vedação de cumulação de benefícios, observando-se o prazo prescricional quinquenal, acrescido das devida correção monetária, nos termos do art. 3º da EC n. 113/21 e Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Com relação ao Recurso de Apelação, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025